Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-52.2019.8.11.0106
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-52.2019.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VITOR RENAN SILVA ARAUJO - CPF: 030.003.721-05 (APELANTE), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

VITOR RENAN SILVA ARAUJO

APELADO:

ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
- PROCEDÊNCIA -

FILHO MAIOR - 28 ANOS DE IDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE ESTEJA CURSANDO ENSINO SUPERIOR - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da maioridade civil, a condição de incapacidade do filho para prover seu próprio sustento deve, a princípio, ser afastada, cabendo ao alimentando a comprovação de que a necessidade ainda subsiste, fazendo, assim, jus à verba alimentar prestada pelo genitor.

Se dos autos ressai que o alimentando, com 28 anos de idade, não demonstrou efetivo interesse em buscar sua capacitação profissional com a qualificação em ensino superior, ao revés, efetuou sucessivas matrículas, sem que, de fato, tenha concluído qualquer curso, há que ser mantida a sentença de exoneração da prestação alimentícia.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VITOR RENAN SILVA ARAÚJO
contra a sentença proferida na
Ação de Exoneração de Alimentos
, ajuizada em seu desfavor por
ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para exonerar o genitor da obrigação de prestar-lhe alimentos, e ainda o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID nº 141335707).

Sustenta o apelante, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto o genitor/apelado ajuizou a Ação de Exoneração de Alimentos logo após (
pouco mais de 5 meses) a prolação da sentença que lhe fora favorável com a majoração dos alimentos para 3 salários-mínimos, sem que, contudo, tenha comprovado alteração em sua capacidade financeira.

Alega que em 2014
mudou-se da cidade de Novo São Joaquim-MT para a cidade de Barra do Garças-MT para estudar Administração, porém, não conclui sequer o primeiro ano, pois só tinha ajuda materna e teve que desistir do curso porque não conseguia pagar os gastos com a mensalidade, aluguel, alimentação, etc
.
No ano seguinte, concluiu o primeiro ano, contudo, mais uma vez teve que desistir da faculdade, pois seu genitor somente pagava a prestação alimentícia na eminência de ser preso.

Relata que em 2016, iniciou o segundo ano do referido curso universitário, porém, seu sonho era ser piloto profissional de avião. Assim, com a ajuda de familiares, se mudou para a cidade de Itápolis/SP em agosto/2016, lá permanecendo até final de 2018, onde se matriculou na EJ Escola de Aeronáutica Civil para fazer o curso teórico de piloto privado, sendo ao final, aprovado no exame da ANAC em Curitiba.

Segue relatando que em 2019 iniciou o curso de Ciências Aeronáuticas na UNIC em Cuiabá-MT, não tendo concluído em razão de dificuldades financeiras, por conta do descompromisso paterno com a verba alimentar.

Já no ano de 2020, prestou vestibular na Universidade Virtual de São Paulo para cursar Tecnologia da Informação, contudo, mais uma vez, os problemas financeiros o fizeram desistir do curso, enfatizando que sempre buscou continuar estudando, mas, constantemente, tem que interromper os estudos diante da falta de compromisso do genitor, o qual, embora empresário do ramo de venda de materiais de construção, dono de postos de combustíveis e várias outras empresas, não cumpre a obrigação alimentar, exceto na iminência de ser preso.

Defende a necessidade da manutenção dos alimentos, pois, ainda falta alguns módulos do curso para que somente então possa exercer a profissão de piloto comercial.

Aduz que o fato de o genitor ter outro filho não é bastante para sequer minorar, quanto mais desonerá-lo de prestar os alimentos outrora convencionados, até porque o apelado não comprovou qualquer mudança na sua situação financeira, ônus que lhe incumbia.

Assim, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a mantença da
obrigação de o genitor continuar prestando os alimentos no patamar fixado nos autos da ação nº
1000879-51.2017.8.26.0274
em 3 salários-mínimos.

Ao apresentar contrarrazões (ID nº 141335722), o apelado refuta as argumentações do apelante, suscitando o não conhecimento do recurso pela ausência de preparo e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Dos autos, verifica-se que
ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO
ajuizou
Ação de Exoneração de Alimentos
em face de
VITOR RENAN SILVA ARAÚJO
, objetivando, em suma, sua desoneração da obrigação de prestar alimentos ao filho em razão deste ter alcançado a maioridade.

Em sua inicial, afirmou que o apelante é fruto de um relacionamento amoroso que manteve com sua genitora, ressaltando que presta alimentos desde o ano de 2010, quando o então menor contava com 15 anos de idade, sendo, à época, os alimentos acordados entre ambas as partes em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Aduziu que
no ano de 2018, o alimentando ajuizou na cidade de Itápolis/SP, a ação revisional nº 1000879-51.2017.811.0106 para majoração do valor da verba alimentar, sendo seu pedido julgado procedente para fixar os alimentos em 3 salários-mínimos.

Alegou ainda que pai e filho não possuem uma convivência pacífica e, mesmo tendo atingido a maioridade, à época do ajuizamento da presente ação de exoneração de alimentos, contava ele com 25 anos de idade, o qual pretende eternizar a prestação alimentar recebida, e, insistentemente, tem se matriculado em instituições privadas de ensino, contudo, sem que conclua qualquer curso superior.

Alega que, r
ecentemente, o alimentando postou em suas redes sociais (Facebook e Linkedin) ser piloto de avião comercial, do que se presume já estar capaz ao exercício de atividade remunerada, ressaltando que os rendimentos de um piloto de avião comercial iniciante giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, não se vislumbra qualquer intenção do filho em ingressar no mercado de trabalho.

De outra ponta, afirma ter havido alteração de sua situação financeira fática, pois tem mais um filho menor de idade, de sua atual relação familiar, e algumas das empresas das quais possui sociedade estão passando por recuperação judicial, sem contar que vem arcando com as despesas aventureiras do requerido, que é maior e não se empenha em ingressar no mercado de trabalho.

Assim, sob tais alegações, ajuizou a ação de exoneração de alimentos e após regular trâmite, o feito foi sentenciado e seus pedidos julgados procedentes, conforme relatado.

Inconformado, recorre o alimentando.

Pois bem.

De proêmio, vale destacar que os presentes autos foram inicialmente sentenciados em 19/05/2021 para julgar procedente o pedido de exoneração dos alimentos.

Ocorre que o alimentando apelou da decisão e, por ocasião do julgamento, por maioria, vencida esta relatora, a colenda Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Na comarca, sobreveio audiência em 12/05/2022 com a oitiva do alimentando, ora apelante, e suas testemunhas e, após a apresentação de memoriais por ambas as partes, o feito fora novamente sentenciado para julgar procedentes os pedidos do autor, desonerando-o da obrigação alimentar em relação ao requerido.

Descontente, recorre o filho/alimentando.

Primeiramente, no que se refere ao pleito do apelado para não conhecimento do recurso em razão da ausência de preparo, este deve ser prontamente rechaçado, porquanto o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, conforme se depreende da sentença de ID nº 94622683 pag. 04, onde teve o benefício concedido.

Logo, incabível o recolhimento do preparo, de modo que passo ao julgamento do mérito do recurso.

É cediço que com o advento da maioridade civil resta afastada a presunção de incapacidade do filho em prover seu próprio sustento, militando em favor do genitor a possibilidade de eximir-se da obrigação de prestar alimentos ao filho.

Contudo, à vista do que dispõe a Súmula 358 do STJ
:
“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.

Demais disso, segundo a jurisprudência do STJ,
“
a obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da
maioridade,
a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário"

(AgInt no AREsp n. 970.461/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018).

Desse modo, pretendendo o genitor/apelado afastar-se da obrigação aos alimentos, como acontece no caso dos autos, ajuizou a demanda, competindo ao filho a demonstração, de forma satisfatória, que não tem condições de arcar sozinho com seu sustento, quer em razão de que não tenha concluído curso profissionalizante ou ensino superior, mas comprove estar estudando; ou ainda, em razão de que não tenha sido inserido em mercado de trabalho, justamente pela ausência de qualificação profissional.

No dizer da magistrada singular “
a maioridade, portanto, muda a natureza da obrigação e assim, por se tratar de alimentos em razão do parentesco e não mais em virtude do poder familiar, o credor tem que comprovar sua necessidade e a possibilidade do devedor, sob pena de exon
eração”. ID nº 141335707

A propósito, julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE – PROVA DA NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DA VERBA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DE AUTOSSUBSISTÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A maioridade civil, por si só, não afasta a obrigação aos alimentos, sendo eles devidos em razão da relação de parentesco, desde que comprovado o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade. Não se desincumbindo o alimentando de comprovar a necessidade de continuar recebendo pensão alimentícia de seu genitor, considerando que já alcançou a maioridade civil, ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC, a exoneração da obrigação se impõe.
(N.U 1000068-19.2019.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

E da colenda Corte do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a não observância da prevenção na distribuição dos autos enseja incompetência relativa do juízo e não absoluta. Por essa razão, em se tratando de incompetência relativa, deve ser alegada pela parte interessada em tempo oportuno, quando ainda não tenha sido julgada a ação ou o recurso, sob pena de preclusão" (REsp 1224215/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 22/09/2011). 2. Ademais, deve a parte comprovar a existência de prejuízo na não obediência das regras de prevenção, porquanto deve prevalecer o princípio pas de nullité sans grief, sendo que, na espécie, não houve demonstração nesse sentido. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico "A maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior (RHC 28566/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2010, DJe 30/9/2010). 4. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que o alimentando demonstrou que permanece tendo necessidade de receber os alimentos, cumprindo o seu ônus, na condição de filho maior. Dessarte, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, no sentido de afastar a pretensão de exoneração de alimentos em razão de estarem preenchidos os requisitos relativos à necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

No caso dos autos, o que se constata é que o apelante, atualmente com 28 anos de idade, conforme certidão de nascimento acostada no ID nº 94619646, vem tentando postergar e até mesmo eternizar o recebimento da prestação alimentícia com sucessivas matrículas em curso de ensino superior, sem que haja a conclusão de qualquer curso de graduação.

Nesse sentido, o próprio recorrente relata que desde o ano de 2014 está tentando um curso de ensino superior, mas, em que pese tenha se matriculado nos cursos de Administração,
Ciências Aeronáuticas e Tecnologia da Informação
, não concluiu qualquer um deles.

Aliás, há indícios de que apenas tenha concluído o Curso Teórico de Piloto Comercial.

Assim, não obstante tente atribuir culpa ao genitor por não ter concluído um curso de ensino superior, supostamente em razão dos constantes atrasos nos pagamentos da verba alimentar, não demonstrou o apelante tenha efetivamente investido na conclusão de curso universitário, até porque existem excelentes faculdades públicas no País.

Neste particular, com relação ao curso de Ciências Aeronáuticas na UNIC em Cuiabá-MT, dos autos se observa que o recorrente se matriculou em 10/11/2018 (ID nº 94622600) e solicitou o cancelamento da matrícula em 27/03/2019 (ID nº 94622637), indicando que sequer chegou, de fato, a fazer qualquer semestre, já que, costumeiramente, tal período é destinado ao recesso escolar.

Com efeito, não obstante se observe animosidade elevada entre pai e filho destes autos, constatada, inclusive pelo número de demandas judiciais por questões financeiras existentes de parte a parte, fato é que, aos 28 anos de idade espera-se que o cidadão médio, física e mentalmente sadio, como tudo leva a crer seja o caso dos autos, tenha, ao menos, se esforçado para concluir um curso de ensino superior, o que não restou evidenciado nos autos.

Acerca da matéria, julgados recentes desta Corte:

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A maioridade civil não implica necessariamente em exoneração da obrigação alimentar, no entanto, possuindo o alimentando idade e qualificação para exercer atividade laboral, este deve demonstrar a necessidade da manutenção da prestação alimentícia. In casu, a manutenção da verba alimentar se dava em razão do alimentando estar estudado, fato este já concluído.
(N.U 1024862-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PROCEDÊNCIA – FILHOS QUE ATINGIRAM A MAIORIDADE – EVENTUAIS PARCELAS PRETÉRITAS – COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA – RESSALVA DESNECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PARA A FILHA – ALEGAÇÃO DE QUE CONTINUA ESTUDANDO COM O OBJETIVO DE INGRESSAR EM CURSO DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTUDO OCUPA SEU TEMPO INTEGRAL – ÔNUS DA ALIMENTANDA – EXONERAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ entende que a exoneração de alimentos surte efeitos retroativos apenas à data da citação. Posto isso, as eventuais parcelas anteriores devidas podem ser cobradas no rito da execução, e, por ser matéria sumulada, torna-se desnecessário acrescentar ressalva nesse sentido. A maioridade civil, por si só, não é suficiente para eximir o
alimentante do dever de prestar alimentos. Contudo, o ônus da prova é invertido, pois não são mais presumidas as necessidades do filho como ocorre quando é menor. Se o filho que atingiu a maioridade não comprova que ocupa seu tempo integralmente para o estudo, ou mesmo que está matriculada em curso pré-vestibular ou em instituição de ensino superior, é cabível a exoneração de alimentos
.
(N.U 1002354-95.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Desse modo, sem evidências de que esteja o filho/apelante, maior, com 28 anos de idade, cursando ensino superior, não ficou comprovado sua necessidade aos alimentos.

Por fim, vale destacar que o próprio apelante em audiência diz estar trabalhando como motorista de aplicativo nesta Capital, levando a crer que exerce atividade remuneratória, capaz de manter-se a si próprio.

Ainda, do “Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório” juntado pelo genitor no ID nº 141337191 pag. 13/14, o apelante declara que sua profissão é Piloto Autônomo e possui remuneração mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Desta feita, de se concluir que o direito não socorre ao apelante, assim, deve se manter a sentença de procedência do pedido de exoneração dos alimentos.

Forte nessas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, conforme §§ 1º, 2º e 11 do artigo 85 do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal. Contudo, sua exigibilidade resta suspensa em razão de ter sido deferido ao apelante as benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022